Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705937-23.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA J LIMA LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO Trata-se de apelação interposta pela autora, Clínica J. Lima Ltda., contra r. sentença que, em ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, julgou extinto o processo, sem extinção do mérito, pela inadequação da via eleita. O apelo foi interposto sem o recolhimento do preparo, tendo a parte formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça. Conforme disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil: “Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” E consoante a Súmula no. 481 do STJ: “Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Determinei a intimação da apelante para que comprove documentalmente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (ID 62871468), sendo deferido prazo adicional de dez dias (ID 63284565). O prazo, no entanto, transcorreu in albis (ID 63931365). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela autora/apelante, Clínica J. Lima Ltda. Intime-se a autora/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Recolhido o preparo ou expirado o prazo assinalado, voltem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator